Tribunal: TJES
Processo: 5016995-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime devido ao inadimplemento da pena de multa. O agravante alega incapacidade financeira para pagamento da multa sem prejuízo de seu sustento e requer progressão independentemente do pagamento. Pleiteia, ainda, a alteração da data-base para progressão de regime e livramento condicional, sustentando que a homologação de falta grave foi equivocada, pois ele figurava como vítima na ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; e (ii) verificar a possibilidade de alteração da data-base para progressão de regime em virtude de homologação de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime se o condenado comprova sua incapacidade financeira para quitá-la (Tema nº 931 do STJ).

4. A declaração de hipossuficiência do apenado possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao Ministério Público o ônus de provar a falsidade dessa declaração ou a capacidade financeira do condenado.

5. No caso concreto, O agravante apresentou elementos que indicam a sua hipossuficiência, incluindo a representação pela Defensoria Pública e de não possuir vínculo empregatício ou remuneração durante a execução da pena. Não houve prova em contrário por parte do Ministério Público.

6. Quanto à alteração da data-base para progressão de regime, a homologação da falta grave, devidamente fundamentada e realizada por Comissão Administrativa Disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa, não foi oportunamente impugnada, acarretando preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o apenado comprova sua incapacidade financeira para adimplir a pena pecuniária.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao Ministério Público demonstrar a falsidade ou a capacidade financeira do apenado.

A data-base para progressão de regime, uma vez fixada com base em falta grave homologada regularmente, não pode ser alterada sem que haja impugnação tempestiva ou erro evidente.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe: 07.11.2022; STJ, REsp nº 2.122.561, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 14.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.118.258/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 15.05.2024; STJ, AgRg-REsp nº 2.069.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe: 22.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016995-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS ALMEIDA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime devido ao inadimplemento da pena de multa. O agravante alega incapacidade financeira para pagamento da multa sem prejuízo de seu sustento e requer progressão independentemente do pagamento. Pleiteia, ainda, a alteração da data-base para progressão de regime e livramento condicional, sustentando que a homologação de falta grave foi equivocada, pois ele figurava como vítima na ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; e (ii) verificar a possibilidade de alteração da data-base para progressão de regime em virtude de homologação de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime se o condenado comprova sua incapacidade financeira para quitá-la (Tema nº 931 do STJ).

4. A declaração de hipossuficiência do apenado possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao Ministério Público o ônus de provar a falsidade dessa declaração ou a capacidade financeira do condenado.

5. No caso concreto, O agravante apresentou elementos que indicam a sua hipossuficiência, incluindo a representação pela Defensoria Pública e de não possuir vínculo empregatício ou remuneração durante a execução da pena. Não houve prova em contrário por parte do Ministério Público.

6. Quanto à alteração da data-base para progressão de regime, a homologação da falta grave, devidamente fundamentada e realizada por Comissão Administrativa Disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa, não foi oportunamente impugnada, acarretando preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o apenado comprova sua incapacidade financeira para adimplir a pena pecuniária.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao Ministério Público demonstrar a falsidade ou a capacidade financeira do apenado.

3. A data-base para progressão de regime, uma vez fixada com base em falta grave homologada regularmente, não pode ser alterada sem que haja impugnação tempestiva ou erro evidente.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe: 07.11.2022; STJ, REsp nº 2.122.561, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 14.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.118.258/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 15.05.2024; STJ, AgRg-REsp nº 2.069.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe: 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016995-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DOUGLAS ALMEIDA CRUZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DOUGLAS ALMEIDA CRUZ
em face da decisão de mov. 231.1 (ID 10597699) que, nos autos da
Execução Penal
, indeferiu o pedido de progressão de regime, em razão da pendência no pagamento da pena pecuniária fixada nas
Ações Penais
nº 0014049-19.2016.8.08.0024 e nº 0001422-75.2019.8.08.0024.

Em suas razões, ao mov. 241.1 (ID 10597699), o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de efetuar o pagamento da multa imposta sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, pugnando pela progressão para regime mais brando independente do inadimplemento da sanção pecuniária.

Ademais, requer o retorno da data-base para a progressão de regime e livramento condicional ao
status quo ante
, em razão da homologação equivocada de falta grave em ocorrência em que figurou como vítima.

Contrarrazões apresentadas ao mov. 257.2 (ID 10597699), pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para alterar a data-base adotada no cálculo da progressão de regime.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 260.1 (ID 10597699).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10916286), pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de condenação concomitante de pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da pena pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado. (STJ,
AgRg no AREsp nº 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 07.11.2022
)

No entanto, a análise das condições econômico-financeiras do reeducando alcançou novos contornos com a nova interpretação da tese jurídica vinculada ao Tema nº 931 do STJ, fixando a orientação de que o inadimplemento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apenado, não obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade. Transcrevo:

“
A multa prevista no tipo incriminador tem natureza de pena e desempenha papel de prevenção geral e retribuição dos delitos, mas, após cumprida a sanção privativa de liberdade ou restritiva de direitos, o seu inadimplemento não obsta a extinção da punibilidade
se justificado pela declaração de hipossuficiência do apenado, documento com presunção legal de veracidade, apto a comprovar pobreza
. O ônus de demonstrar a falsidade da afirmação e a ocultação de patrimônio é do Ministério Público, com exclusividade.
”

(STJ, REsp nº 2.122.561, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 14.03.2024)

De maneira semelhante, confira outros julgados com aplicação da tese supracitada, permitindo a progressão do regime prisional na pendência de pagamento da pena pecuniária, diante da impossibilidade econômica do apenado em quitá-la. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO ATRIBUÍDO AO MP. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

II. Questão em discussão

1. Há duas questões em discussão: (I) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; (II) estabelecer se a declaração de hipossuficiência do apenado é suficiente para afastar a obrigação de pagamento da multa.

III. Razões de decidir

2.
A jurisprudência atual do STJ, firmada no tema 931, estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o condenado comprova sua incapacidade financeira para quitá-la
.

3.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao ministério público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do condenado para adimplir a sanção pecuniária
.

4.
No caso concreto, o ministério público não apresentou provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apenado, limitando-se a argumentos genéricos
.

4.
A decisão do tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, que não exige a comprovação da capacidade econômica para pagamento da multa como requisito para a progressão de regime
.

IV. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(
STJ; AREsp nº 2.600.779/RO 2024/0108850-6, Rel. Min. Daniela Teixeira; J. 05.11.2024
)

___________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DE PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto, com monitoração eletrônica, a reeducando sem a comprovação do pagamento da pena de multa ou de sua hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; e (II) determinar se a progressão pode ser concedida sem a prévia comprovação de hipossuficiência do apenado. III. Razões de decidir

3.
O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime prisional, salvo se comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado
.

4.
A jurisprudência estabelece que, antes de conceder a progressão de regime, deve o juízo da execução penal intimar o apenado para promover a quitação da pena de multa, possibilitando, inclusive, o pagamento parcelado da sanção, ou para comprovar a sua hipossuficiência
.

lV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Decisão anulada.

(
TJDF, RAG nº 07340.43-13.2024.8.07.0000 193.4647, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Primeira Turma Criminal, J. 17.10.2024
)

Dessa forma, o entendimento externado pelo STJ no Tema nº 931 conferiu presunção relativa de veracidade à declaração de pobreza realizada apenado em situação de vulnerabilidade, cabendo ao julgador decidir de forma contrária apenas se houver provas concretas que indiquem a capacidade financeira do condenado.

Na hipótese vertente, a hipossuficiência do apenado restou fundamentada em razão de ter sido representado, no decorrer da Execução Penal, pela Defensoria Pública, bem como pelo fato de “
está
detido há mais de 05 (cinco) anos em regime fechado, não possuindo sequer documento de identificação (RG, CTPS), e em nenhum momento do cumprimento da pena ele frequentou escola ou obteve vaga de trabalho na unidade prisional com remuneração que garanta sua suficiência
”.

Nesse contexto, a Corte Superior, em recente julgamento, manteve a progressão de regime por entender que a autodeclaração de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública são elementos aptos a comprovar a sua incapacidade financeira. (
STJ, AgRg no REsp nº 2.118.258/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 15.05.2024
)

De forma similar, em que pese a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em sentido contrário, a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de que a assistência pela Defensoria Pública corrobora para o prognóstico da presunção de incapacidade econômica. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. TRANSBORDAMENTO DA COMPREENSÃO SEDIMENTADA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N. 2.090.454/SP E 2.024.901/SP. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PATROCÍNIO DA DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ROBUSTECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A esse respeito, não desconheço a compreensão segundo a qual "
[n]em todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo
" (HC n. 672.632, DJe de 15/06/2021.).
Entretanto, nos termos do entendimento consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, a hipossuficiência do apenado é, consoante já mencionado, passível de presunção, de modo que a assistência pela Defensoria Pública, argumento elencado pelas instâncias ordinárias, em verdade, corrobora o prognóstico acerca da conjuntura socioeconômica do apenado
.
De toda sorte, é oportuno salientar que tal presunção se caracteriza por sua natureza
iuris tantum
, comportando a apresentação de prova em contrário pelo Parquet, bem como sua elisão, a partir de fundamentada decisão judicial. Dessa forma, trata a hipótese de presunção da hipossuficiência do apenado, o que foi, ainda, robustecido diante do apontado exercício de sua defesa técnica pela Defensoria Pública estadual, a afastar a asseverada ilegalidade da decisão impugnada
.

(
STJ, AgRg-REsp nº 2.069.373/MG 2023/0146869-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 08.10.2024
)

Diante do exposto, considerando que o apenado cumpriu o requisito objetivo (1/6 da pena) e o requisito subjetivo (atestado de boa conduta carcerária, mov. 228.2 da Execução Penal), previstos no art. 112 da Lei de Execuções Penais, e aplicando a presunção de veracidade na sua autodeclaração de hipossuficiência econômica, não vislumbro óbice para a concessão do benefício de progressão de regime.

Por fim, quanto ao pedido recursal de alteração da data-base para progressão de regime, observa-se que a decisão que homologou a falta grave (mov. 183.1 da Execução Penal) é distinta daquela objeto do presente agravo, além de não ter sido impugnada oportunamente, o que resulta em
preclusão consumativa
.

Ademais, não vislumbra-se erro evidente que justifique a modificação de ofício da data-base, considerando que a condenação do agravante foi resultante de processo conduzido por Comissão Administrativa Disciplinar (mov. 172.1 da Execução Penal), em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. Assim, mantenho a data-base como
11/04/2024
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para conceder a progressão para o regime semiaberto em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.